Tribunal: STF
Processo: ARE 1455895
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementada nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. SERVIDORA PÚBLICA. DESCONTOS INDEVIDOS SOB ALEGAÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTECEDENTE AO DESCONTO EM FOLHA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 594.296. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 63 – ID: 625862d1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 30, I e II, e 37, do texto constitucional. (eDOC 99 - ID: a1e854f9) 



    Nas razões recursais, entende-se violada a autonomia municipal pois é competência única e exclusiva do Município organizar seus serviços e servidores da forma que melhor lhe convier, atendendo as necessidades locais. Não é admissível a interferência externa na organização do pessoal dos Municípios.



    Considera-se, ainda, vulnerado o princípio da legalidade, pois o Decreto municipal nº 4.281/2014 fixa prazo para a apresentação de atestados médicos pelos servidores, o que não foi respeitado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório constante nos autos, consignou que não restou comprovada a prévia instauração de processo administrativo para efetuar descontos nos vencimentos da servidora recorrida, concluindo pela impossibilidade de ressarcimento ao erário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de ação ajuizada por NUBIA SHAIANI FERRAZ MALHEIROS, servidora pública em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA, objetivando a declaração de invalidade do ato administrativo consistente no desconto unilateral na sua folha de pagamento. 



    Julgado procedente o pedido, evento 20, SENT1, o Município interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. 



    Todavia, analisando a situação em tela, adianto que não merece acolhida a pretensão recursal. 



    Para fins de ressarcimento ao erário, a Administração Pública deve oportunizar previamente defesa administrativa ao servidor, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 594.296/MG, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, o ressarcimento ao erário é possível, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02- 2012 PUBLIC 13-02-2012) (sem grifos no original)



    No caso em apreço, repisa-se, não há prova de que tenha sido instaurado prévio processo administrativo. Diante deste cenário, indevido o desconto na folha de pagamento da servidora. 



    (...)



    Portanto, diante da boa-fé da autora, assim como porque constatada inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo automático desconto em folha de pagamento, sem prévia instauração de procedimento administrativo que permita a ciência do procedimento adotado, não merece prosperar a tese do Município recorrente.



    (...)” (eDOC 63 – ID: 625862d1)  



    Nesses termos, verifico que a conclusão adotada pela Corte de origem não diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no julgamento do tema 138 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012, no sentido de que ao Estado é facultado o desfazimento de atos que repute ilegalmente praticados, exigindo-se a realização de prévio processo administrativo se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, conforme acórdão assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012)  



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Proventos. Parcela denominada “opção”. Exclusão. Processo administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 807970 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023)  



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 23.11.2020. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR. CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO. REGISTRO DE AUSÊNCIA EM SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa fixada em sede de agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1185678 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.03.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 63 – ID: 625862d1, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente